Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se foi correta a sentença, proferida pelo Juízo singular, que extinguiu a relação jurídica processual por ausência de pressuposto ao seu desenvolvimento válido e regular e de interesse de agir.
2. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A falta da referida providência deve dar ensejo à extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2.1. A sociedade anônima autora deixou de promover o local para a citação da ré e para o necessário cumprimento do mandado de busca e apreensão. 2.2. Não se trata de hipótese de abandono da causa.
3. A sentença impugnada deve ser mantida, pois não se afigura razoável deixar o curso processual a aguardar indefinidamente que a sociedade anônima demonstre a localização do veículo objeto da presente ação ou requeira a conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.